Tribunal: TJBA
Processo: 8029671-02.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029671-02.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: MARLA SMILLE PEDROSA CRUZ

Advogado(s)
:
IDYAMARA PEDROSA CRUZ BRANDAO, LEONARDO FREITAS DA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ENCERRAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. GARANTIA DE OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL PELA OPERADORA DO PLANO, NA EXCLUSIVA HIPÓTESE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL NO MERCADO DE CONSUMO. PLANO PLEITEADO PELA PARTE AUTORA QUE POSSUI NATUREZA COLETIVA POR ADESÃO E NÃO INDIVIDUAL E QUE NÃO SE CONFUNDE COM AQUELE TRATADO NA RESOLUÇÃO Nº 19 DO CONSU. PROPOSTA DE ADESÃO A PLANO DE NATUREZA DIVERSA QUE ESTÁ SUJEITA À ANÁLISE DE RISCO. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAR O EMPREGADO SOBRE O CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO PARA FINS DE OPÇÃO POR PRODUTO INDIVIDUAL QUE É DO EMPREGADOR, ESTIPULANTE DO CONTRATO, E NÃO DA OPERADORA DO PLANO. PARTE AUTORA QUE NÃO PERMANECEU SEM PLANO, ANTE A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO COLETIVO PELA EMPREGADORA JUNTO A NOVA OPERADORA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8029671-02.2022.8.05.0080 em que é apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e em que é apelada
MARLA SMILLE PEDROSA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça